Tribunal: TCU
Processo: 003.393/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1307/2022-TCU-Plenário Considerando que os ora recorrentes já interpuseram recursos de reconsideração, que foram conhecidos e, no mérito, desprovidos pelo Acórdão 937/2021-TCU-Plenário ; considerando que, no presente caso, está configurada a preclusão consumativa, estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do RITCU; e considerando que não seria possível receber os pedidos encaminhados como recurso de revisão, pois esses somente podem ser recebidos em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 33 da Lei no 8.443/92 c/c os artigos 143, IV, " b " e 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, em não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela Fundação Butantan e Isaías Raw, por preclusão consumativa, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos recorrentes, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.393/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 007.704/2013-5 (Representação) 1.2. Responsáveis: Carmen Lucia Miranda Silvera (XXX.370.881-XX); Diego de Angelo Polizio (XXX.981.978-XX); Expedito Jose de Albuquerque Luna (XXX.404.084-XX); Francisco Makoto Ohashi (XXX.702.438-XX); Fundação Butantan (61.189.445/0001-56); Isaías Raw (XXX.360.538-XX); Marlene Aparecida Mazzo (XXX.914.188-XX); Rosa Castalia Franca Ribeiro Soares (XXX.796.405-XX); Rubens Zapata Moreno (XXX.860.088-XX). 1.3. Recorrentes: Isaías Raw (XXX.360.538-XX) e Fundação Butantan (61.189.445/0001-56). 1.4. Órgão: Ministério da Saúde. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Paulo Capelottto (OAB-SP 47.259). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.